Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706849-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. Q. P. M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação cominatória, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a constrição online de R$ 22.610,00 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais) em contas da agravante, correspondente ao valor do orçamento de vinte e quatro (24) frascos da medicação Cannameds Bio-CBD Full Spectrum (3000mg). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. O Juízo de Primeiro Grau comunicou ter proferido a decisão de id 118279958 na qual revogou parcialmente a decisão agravada no que pertine à transferência do valor constrito.[1] A agravante requereu o arquivamento do presente recurso em virtude da perda de seu objeto, decorrência da supramencionada decisão.[2] A prolação de decisão nos autos do processo originário que revogou parcialmente a decisão agravada prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33502064. [2] id 34997581.